Tribunal: TJPA
Processo: 0811357-45.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811357-45.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO DE OLIVEIRA COSTA

AGRAVADO: ELADIO TADEU DE AMORIM, MAURO BUENO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0811357-45.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

AGRAVANTE: JOÃO DE OLIVEIRA COSTA

ADVOGADO:

ULISSES VIANA DA SILVA – OAB/PA 20.351

AGRAVADO: ELÁDIO TADEU DE AMORIM

ADVOGADO: ELÁDIO AUGUSTO AMORIM MESQUITA - OAB/GO 4.012

AGRAVADO: MAURO BUENO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: HELCIO CASTRO E SILVA - OAB/GO 4.585

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS A TÍTULO DE MULTA RESCISORIA. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS SOBRE A EXISTÊNCIA DA AÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE.

DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A averbação sobre a existência da ação judicial, em registro de imóveis, se mostra cabível no âmbito da execução, na forma dos artigos 799, IX, e 828, ambos do Código de Processo Civil. Na fase de conhecimento somente se afigura possível a medida em casos excepcionais, desde que comprovados os requisitos contidos no art. 300 do diploma processual civil e também com amparo no poder de cautela do Juiz (art. 297 do CPC).

2. Caso concreto em que não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão da medida, uma vez que não evidenciada situação de insolvência da parte autora.

3. Inviável estender a aplicação do art. 799, inciso IX, do CPC aos processos ainda em fase de conhecimento, senão quando demonstrado inequivocamente que o réu está se desfazendo de seus bens, ou em estado de insolvência, hipóteses que não restam caracterizadas no caso concreto.

4. Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO DE OLIVEIRA COSTA, objetivando a reforma da decisão interlocutória de id. 6757819, proferida pelo MM Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da Ação de Restituição de Importâncias Pagas – Processo nº 0806845-32.2021.8.14.0028, determinou a averbação do objeto do litígio, da qual os agravados são os demandantes.

Em breve histórico, nas razões de id. 6756912, o agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que em 08/09/2015 os AGRAVADOS firmaram com o AGRAVANTE, contrato de compra e venda, referente a um imóvel rural denominado Fazenda Nova Vida, porém,

não conseguiram honrar com os pagamentos na integralidade.

Afirma que, mesmo após a notificação extrajudicial para o cumprimento do contrato, os compradores não conseguiram adimplir o contrato, motivo pelo qual houve a sua rescisão em maio/2017.

Alega que em 08/07/2021, após o lapso temporal superior a 48 (quarenta e oito) meses da rescisão do contrato, os AGRAVADOS propuseram ação com o objetivo de verem restituídos os valores pagos a título de cláusulas penais e de

Arras, os quais entendem serem superiores ao que era efetivamente devido, pleiteando ainda a concessão de tutela antecipada com o fito de que o MM. Juízo da causa expedisse ofício ao Cartório do Registro de Imóveis de Marabá/PA para que fizesse constar, à margem da matrícula do imóvel que foi objeto do contrato, a existência do litígio envolvendo as partes.

Assevera que a decisão agravada trará prejuízos irreparáveis, pois ficará impossibilitado de fazer qualquer negócio que envolva o seu bem, incluindo alienação e até mesmo a obtenção de financiamentos junto a instituições de crédito.
Além dos agravados,
não terem sequer demonstrado a urgência contemporânea no momento da propositura da ação que justifique o pedido de concessão de tutela de urgência.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, seja dado total provimento ao recurso, para cassar a decisão agravada.

Em decisão monocrática de id. 7056040, foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.

7589878.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau que determinou a anotação da lide no imóvel de propriedade da parte demandada.

Após detida análise dos autos adianto assistir razão ao recorrente.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, os demandantes, ora agravados, ajuizaram AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS, buscando a condenação do demandado, ora agravante, ao ressarcimento dos valores pagos a título de rescisão contratual, por entenderem que foram cobrados indevidamente.

Percebe-se que em momento algum se discute a propriedade ou o registro de imóvel, de modo que a demanda é meramente de cobrança dos valores discutidos nos autos.

Destaco que, efetivamente, não foi demonstrado nos autos que o agravante esteja em situação de insolvência ou que estaria dilapidando patrimônio, a fim de que pudesse ser autorizada medida como essa ora combatida em fase incipiente do processo.

Mais do que comprovado, não foi nem ao menos alegado que o agravante não teria condições de adimplir futura cobrança a ser realizada em cumprimento de sentença, no caso do demandante vir a se consagrar vencedor no final da demanda.

Em razão da inexistência de prova sobre a incapacidade financeira do recorrente, está ausente requisito essencial para a concessão da tutela de urgência deferida em primeiro grau: o risco ao resultado útil do processo.

Neste sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL - TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA JUNTO À MATRÍCULA DE IMÓVEIS - REQUISITOS AUTORIZADORES (CPC, ART. 300)- AUSÊNCIA - REFORMA DO DECISUM Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser revogada a tutela de urgência por meio da qual se determinara a averbação da existência da ação de cobrança junto à matrícula de imóveis de propriedade dos réus (TJ-SC - AI: 50623208920228240000, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 13/12/2022, Quinta Câmara de Direito Civil).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS EM VIRTUDE DE INADIMPLEMENTO DE AJUSTE VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS E NO DETRAN SOBRE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE, NA HIPÓTESE. (...) 3. Inviável estender a aplicação do art. 799, inciso IX, do CPC aos processos ainda em fase de conhecimento, senão quando demonstrado inequivocamente que o réu está se desfazendo de seus bens, ou em estado de insolvência, hipóteses que não restam caracterizadas no caso concreto. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (TJ-RS - AI: 70076038280 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 26/04/2018, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/05/2018)

Além disso, verifico ainda os próprios demandantes, em sua petição inicial (id. 29305560 - Pág. 3 dos autos originários) optaram por desistir da compra do imóvel. De modo que a pretensão dos agravados decorre apenas e tão somente da suposta cobrança excessiva por parte do agravante. Não se buscando nenhum direito ou questionamento acerca do bem imóvel.

A este propósito, cumpre esclarecer que é cediço que a possibilidade de lançar anotação premonitória junto ao registro de imóveis, por força de determinação em sede de execução, é medida com previsão legal expressa no Códex Processual Civil vigente, que visa tão somente a garantir a presunção absoluta de conhecimento da demanda por terceiros, não possuindo o condão de causar prejuízos aos devedores no exercício de seu direito de propriedade, não configurando modalidade de constrição dos bens.

De igual modo, não se desconhece que, apesar do artigo 828 do Código de Processo Civil relacionar-se especificamente aos processos de execução por título extrajudicial, há o entendimento jurisprudencial de que a faculdade também pode ser utilizada, excepcionalmente, pelo credor em processos de conhecimento, desde que evidenciados os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, elencados nos artigos 300 e 301 do mesmo códex, e também com amparo no poder de cautela do juiz (artigo 297 do Código de Processo Civil).

Ocorre que, confrontando as alegações da parte recorrente com os documentos instrutórios do recurso e da ação originária, entendo que apesar de existirem indícios da probabilidade do direito da parte autora, haja vista que o crédito que os demandantes alegam possuir se funda em suposto excesso da multa rescisória, não se vislumbra o perigo de dano ou risco à utilidade do processo na situação, posto que não há a mínima comprovação de que o demandado esteja dilapidando seu patrimônio ou de que não disponha de recursos para pagar os valores de uma eventual condenação.

Outrossim, a anotação no registro de imóvel é, sim, capaz de causar empecilhos ao agravante, senão impedindo, no mínimo dificultando a comercialização do imóvel de sua propriedade.

Dessa forma, haja vista a ausência dos requisitos da tutela provisória de urgência, deve ser revogada a tutela de urgência por meio da qual se determinara a averbação da existência da ação de restituição de pagamento, junto à matrícula de imóvel de propriedade do réu.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, PARA FINS DE REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2023